Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DANOS HAVIDOS DURANTE O PERÍODO DA APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo de restituição de veículo apreendido, apesar de assinado pelo autor-apelado, com anotação de que o automóvel foi-lhe restituído nas mesmas condições em que apreendido, contém, no verso, grafismos à mão, anotadas ressalvas relativas a pneu traseiro com estepe, para-choque dianteiro batido (lado do passageiro), tanque vazio, banco traseiro solto e teto sujo de graxa, tudo demonstrado por meio de fotografias. Assim, presunção juris tantum que foi desconstituída pelas imagens colacionadas pelo autor-apelado, comprovando as alegadas avarias no veículo. 1.1. O Banco apelante, na contestação, não impugnou referido “termo de restituição de veículo apreendido”, tampouco juntou o original do documento, não se desincumbindo de seu onus probandi (art. 373, inciso II do CPC). 1.2. Conforme princípio do ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial sob pena de serem considerados verdadeiros (art. 341, CPC). E nenhum outro elemento de prova a infirmar os fatos alegados pelo autor-apelado, razão por que escorreita a conclusão exposta em sentença de que “o veículo restituído não estava nas mesmas condições em que foi apreendido”. 1.3. O depositário/credor fiduciário responde pelos danos causados à coisa depositada, salvo se provada força maior (artigos 629, 642, 647, inciso I e 648, Código Civil e §7o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969). Trata-se de responsabilidade objetiva de natureza processual: basta demonstração do nexo de causalidade entre a apreensão do veículo e a sua devolução, após a purgação da mora no prazo previsto em lei, em estado diverso do que se encontrava — interpretação conjunta dos §7o e §2o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, ou seja, “a restituição do veiculo apreendido ao devedor fiduciário em condições diversas daquelas constantes quando da sua retomada pela financeira dá origem à obrigação de indenizar as perdas e danos correspondentes à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da ausência de conservação do bem depositado” (Acórdão 1058235, 07002231120178070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Autor-apelado que deve, pois, ser ressarcido das perdas e danos decorrentes da deterioração do automóvel havida durante o período da apreensão.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.